Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUSTIÇA. FASE RECURSAL. EXECUÇÃO. ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. QUANTIA ÍNFIMA. ALEGAÇÃO. PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA.
1. Comprovada a hipossuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais neste momento recursal, deve ser deferida a gratuidade de justiça.
2. Ainda que o bloqueio recaia sobre ativos financeiros, deve-se ponderar o princípio da preservação da pessoa jurídica, com a legítima expectativa do exequente em receber o crédito perseguido, sendo possível limitar o valor da constrição.
3. A alegação de impenhorabilidade dos valores, por se tratar supostamente de verba destinada à folha de pagamento dos funcionários e manutenção dos serviços prestados, por si só, não tem relevância quando não apresentados documentos que comprovem de forma cristalina as hipóteses aventadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.